Tribunal: TJMT
Processo: 1032865-50.2023.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032865-50.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[SEBASTIANA DE MORAES SANTOS - CPF: 062.309.541-68 (APELANTE), RAQUEL NARDAO - CPF: 030.821.151-01 (ADVOGADO), LUIZ ALDANI NARDAO - CPF: 420.238.400-82 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE: SEBASTIANA DE MORAES SANTOS

APELADO: BANCO DAYCOVAL S/A

EMENTA:

R
ECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – CONTRATOS BANCÁRIOS - PRELIMINAR – DIALETICIDADE RECURSAL – REJEITADA
- APRESENTAÇÃO
PARCIAL DOS CONTRATOS – DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO IMPOSTA
- NECESSIDADE
DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS COERCITIVAS – DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL – SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Verificando que a apelação deduz razões fáticas e jurídicas associadas à matéria decidida na sentença recorrida, não há que se falar em violação ao princípio da
dialeticidade
.

Na ação de produção de prova antecipada para exibição de documentos, a apresentação parcial dos contratos bancários indicados na petição inicial representa descumprimento da ordem judicial e deve ser atacado por meios coercitivos, inclusive, se necessário, com a determinação de busca e apreensão dos documentos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível interposto
pelo

SEBASTIANA DE MORAES SANTOS

contra
decisão proferida pelo Juízo da

11ª
Vara
Cível

da Comarca de
Cuiabá
, que, nos autos
da Ação de
Produção Antecipada de Provas

n.
1032865-50.2023.8.11.0041

ajuizada
em desfavor de

BANCO DAYCOVAL S/A
,
homologou a produção de prova e julgou extinto o processo com resolução do mérito
.

O
Apelante
reproduz os seguintes argumentos para reforma da sentença:

Descumprimento na apresentação dos contratos
, uma vez que o banco Apelado apresentou somente três
dos treze
contratos
que geraram os
descontos em folha de pagamento
.

Pede condenação do Apelado ao pagamento de honorários sucumbenciais
.

Nesse sentido, requer que seja conhecido e provido o recurso para
reformar a sentença para determinar ao Apelado que apresente todos os contratos requeridos na inicial
.

Por
sua vez,
os Apelados
apresentara
m
contrarrazões em Id.
224718672
, arguindo, preliminarmente,
violação à
dialeticidade
recursal
e, caso superada a preliminar, requer o
desprovimento do recurso.

Dispensado parecer do Ministério Público em razão da matéria.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

APELANTE: SEBASTIANA DE MORAES SANTOS

APELADO: BANCO DAYCOVAL S/A

VOTO
-PRELIMINAR

Dialeticidade
Recursal

Nas contrarrazões, o Apelado se insurge do recurso afirmando que as teses foram apresentadas de forma genérica, sem impugnar especificamente os fundamentos da sentença recorrida e replicando os argumentos que foram apresentados na inicial.

Contudo, não verifico no caso.

A
dialeticidade
recursal nasce pela necessidade de o apelante impugnar especificamente os pontos da sentença que entende que merecem reforma. Em outras palavras, prescreve que os argumentos apontados nos recursos tenham pertinência direta com o que foi decidido na sentença recorrida e demonstre a insurgência do Apelante.

S
egundo o artigo 1.010, inciso II, do Código de Processo Civil, a apelação deverá conter “os fundamentos de fato e de direito”,
in
verbis
:

“Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

I -
os nomes e a qualificação
das partes;

II -
a
exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

IV -
o
pedido de nova
decisão.”

Assim, ainda que as razões recursais sejam genéricas, reiterando, na verdade, as teses defensivas, tal fato não leva necessariamente à inadmissibilidade do recurso, sendo bastante que se evidencie o inconformismo com os fundamentos da sentença, como no caso dos autos.

Nesse sentido a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“
AGRAVOINTERNO NO AGRAVOEM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.1. NEGATIVA DE PRESTAÇÃOJURISDICIONAL. NÃOOCORRÊNCIA. 2. AUSÊNCIADE PREQUESTIONAMENTODOS DISPOSITIVOS LEGAIS TIDOS COMO VIOLADOS.INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS282/STF E 211/STJ. 3. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO DE APELAÇÃO.REITERAÇÃO DA CONTESTAÇÃONASRAZÕES RECURSAIS. IMPUGNAÇÃODA SENTENÇANO CASO CONCRETO. VERIFICAÇÃO. VIOLAÇÃOAO ART.514, II, DO CPC/1973. NÃOOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. 4. NECESSIDADEDE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280/STF. 5. IMÓVEL COM DESTINAÇÃOEXCLUSIVAPARAUSO RESIDENCIAL. PRAZO PRESCRICIONAL. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. 6. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA.7. AGRAVOIMPROVIDO. (...).3.
Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, a mera reprodução da petição inicial ou da contestação nas razões de apelação não configura violação à
dialeticidade
recursal, desatendendo ao disposto no art. 514, II, do CPC/1973, quando estas bastarem à impugnação da sentença apelada
(
v.g.AgRg
no
AREsp
832.883/RS, Rel. Ministro Ricardo
VillasBôas

Cueva
, Terceira Turma, julgado em 26/4/2016,
DJe
13/5/2016).
(...).(
AgInt
no
AREsp

1029449/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/08/2017,
DJe
01/09/2017)”
(grifo nosso)

Nesse sentido também caminha jurisprudências deste Tribunal:

DOIS RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINARES - AUSÊNCIA DE
DIALETICIDADE

RECURSAL
- REJEITADAS - MÉRITO - JUNTADA DE DOCUMENTO ANTIGO COM O RECURSO - ART. 435, CPC - IMPOSSIBILIDADE - NÃO DEMONSTRAÇÃO DE JUSTO MOTIVO DE IMPEDIMENTO DA JUNTADA EM MOMENTO OPORTUNO - PROTESTO INDEVIDO - RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA - DANO MORAL IN RE IPSA - VALOR DA INDENIZAÇÃO ADEQUADO MANTIDO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS NÃO PROVIDOS.

1
. Ainda que as razões
recursais
sejam genéricas, reiterando, na verdade, as teses defensivas, tal fato não impõe necessariamente a inadmissibilidade do recurso, sendo bastante que se evidencie o inconformismo com os fundamentos da sentença, como no caso dos autos
.

2. Os documentos juntados com o recurso são datados de período anterior ao ajuizamento da ação e, portanto, já estavam à disposição da parte requerida no momento da contestação, o que impossibilita que sejam considerados documentos novos, nos moldes do art. 435 do CPC, máxime porque não houve demonstração da existência de justo motivo que impedisse a juntada no momento oportuno.

3. O abalo de crédito provocado por protesto indevido ou pela inclusão errônea em cadastros de restrição de crédito configura dano moral in
re

ipsa
, que dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, ainda que se trate de pessoa jurídica.

4. No arbitramento do valor dos danos morais, levam-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a conduta
abusiva.

(
N.U 1013865-22.2023.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/07/2024,
Publicado
no DJE 31/07/2024)

Analisando o recurso, verifica-se com clareza as insurgências havidas pelo Apelante, de modo que não há que se falar em violação ao princípio da
Dialeticidade
recursal.

Rejeito a preliminar
de
dialeticidade
recursal.

É como voto.

VOTO-MÉRITO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso de Apelação Cível interposto
pelo

SEBASTIANA DE MORAES SANTOS

contra
decisão proferida pelo Juízo da

11ª
Vara
Cível
da Comarca de
Cuiabá
, que, nos autos
da Ação de Produção Antecipada de Provas
n.
1032865-50.2023.8.11.0041

ajuizada em desfavor de
BANCO DAYCOVAL S/A
, homologou a produção de prova e julgou extinto o processo com resolução do mérito.

A Apelante se insurge da sentença que homologou a antecipação das provas pelo fato
do
Banco Apelado não ter apresentado todos os contratos necessários e requeridos na inicial, desse modo, pede a reforma da sentença.

Pois bem.

Na origem, se trata de uma Ação de
Produção Antecipada de Provas
ajuizada
por

SEBASTIANA DE MORAES SANTOS
, visando
determinar ao

Apelado a exibição dos contratos bancários que justifiquem
13 descontos em folha
.
Para tanto, juntou aos autos contracheques que comprovam a realização dos 13 descontos diferentes na sua folha de pagamento que, na inicial, relata ser, cada um, o valor da uma parcel
a, todas de contratos diferentes
.

Recebida a inicial e determinada a produção da prova, o Banco Apelado apresenta contestação nos autos, impugnando os pedidos da inicial afirmando que a
maioria dos vínculos contratuais encontrados no sistema do banco são de contratos quitados há mais de 5 anos, limitando-se, portanto, na apresentação de apenas 3 dos 18 contratos
encontrados no sistema
.

A parte Apelante, por sua vez, impugnou a referida petição, afirmando que o Banco não cumpriu com a determinação de produção de provas, já que não apresentou todos os contratos pertinentes.

Ato seguinte, o juízo homologou a produção de provas e declarou extinta a ação com resolução do mérito.

DA NÃO APRESENTAÇÃO DOS CONTRATOS

A Apelante se insurge
da sentença que homologou a antecipação das provas pelo fato
do
Banco Apelado não ter apresentado todos os contratos necessários e requeridos na inicial
, pedindo
, desse modo, a reforma da sentença.

Como sabido, a Ação de Produção Antecipada de Provas para exibição de documento é
o meio adequado para ter acesso aos
documentos
comuns que se encontrem com a outra parte.

Diante disso, a
medida requer a demonstração de vínculo entre as partes e visa, originalmente, realizar a produção antecipada de prova para o
ajuizamento de uma ação futura, o que caracterizaria o interesse de agir.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – CAUTELAR DE
PRODUÇÃO

ANTECIPADA
DE
PROVAS
- JUNTADA DE
DOCUMENTOS
PREEXISTENTES NA FASE RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – PRECLUSÃO TEMPORAL- PRETENSÃO QUE HOUVE RESISTÊNCIA PELA PARTE CONTRÁRIA – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS CONTIDOS NOS ARTIGOS 396 E 397 DO CPC - REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO DEMONSTRADO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PERTINÊNCIA – CAUSA SEM GRANDE COMPLEXIDADE – VALOR ARBITRADO MUITO ELEVADO – INOBSERVÂNCIA A RAZOABILIDADE E A PROPORCIONALIDADE – NECESSIDADE DE SUA REDUÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

Em sede recursal, a
produção
de
prova
documental é considerada exceção,
limitando-se à
apresentação
de
documentos
novos, destinados a comprovar fatos ocorridos após a fase instrutória, de modo que a
produção
de
prova
documental deve ser feita no momento processual devido, sob pena de preclusão.

No Recurso Especial representativo de controvérsia 1349453/MS,
o STJ

firmou o entendimento de que na Ação Cautelar de
Exibição
de
Documentos
o autor deveria demonstrar que a Ação é essencial, adequada e que só havia esse meio para a obtenção do suposto direito.

Embora as medidas cautelares típicas previstas no CPC/73 tenham sido extintas – incluída nesse rol a Ação Cautelar de
Exibição
de
Documentos
-, e o presente caso seja de Pedido de
Produção

Antecipada
de
Provas
c/c Pedido Liminar, previsto no art. 381 e seguintes do CPC/2015, aplica-se a esta Ação as disposições do Recurso repetitivo acima citado, uma vez que, não obstante sob outro procedimento e outra denominação, a prestação jurisdicional buscada em ambas as situações é a mesma, assim como a causa que a fundamenta, qual seja, a necessidade da
exibição
de um
documento
em comum que se encontra em poder da outra parte.

A ação de
exibição
de
documentos
está condicionada a prévio requerimento administrativo ou à resistência do réu, caracterizando-se o interesse de agir pela mera necessidade dos
documentos
indispensáveis, em poder de outrem, à instrução de ação futura.

As instituições bancárias/financeiras têm o dever legal de arquivar, guardar e exibir os
documentos
pertinentes aos
contratos
firmados com seus clientes com o fim de facilitar eventual consulta, conforme prevê a Resolução nº 913/84 do BACEN.

Havendo resistência à pretensão de
exibição
dos
documentos
, é imperiosa a procedência da ação, com a condenação da instituição aos ônus de sucumbência.

Nos termos do art.85, §2º, do CPC, o valor da verba honorária de sucumbência deve ser fixado segundo apreciação equitativa do juiz, baseado no grau de zelo do profissional, no lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo despendido para seu serviço. Se fixada além desse patamar deve ser reduzido para um valor razoável e
proporcional.

(
N.U 1038109-67.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/08/2019,
Publicado
no DJE 23/08/2019)
(grifo nosso)

Nesse sentido, além da demonstração de vínculo entre as partes, imprescindível a justificativa para a produção desta prova, comprovando que a única forma para obtenção destes documentos seria por meio desta modalidade jurisdicional e, ainda, que se mostram documentos essenciais para um possível manejo de ação futura.

No caso em exame, a parte Apelante
ajuizou
a presente ação
sob o relado de dificuldade de acesso às minutas de contrato que deram origem aos
13 descontos em folha de pagamento, realizados pelo Banco apelado, com

a indicação de “
Consignação
”
, todos são de valores e datas diferentes, portanto, referente a contratos distintos
.

Informa na exordial que tentou acesso aos contratos por meio de uma
notificação extrajudicial
que restou
inexitosa
, justificando o ajuizamento da presente demanda.

Afirma que necessita dos referidos contratos para recálculo dos seus débitos a fim de, eventualmente, ajuizar uma ação revisional do contrato.

Por sua vez, o Apelado informa que encontrou 18 números de contratos encontrados no sistema do Banco, contudo, sua maioria já
está quitado há
mais de 05 cinco anos, razão pela qual requereu dilação de prazo para apresentação
dos demais
.

Todavia, o pedido não foi observado pelo juízo
a quo
que entendeu suficiente para homologar a ação a apresentação de apenas 03 contratos.

Nesta ceara recursal não há que se analisar a existência do interesse de agir do Apelante na possível propositura de uma ação revisional de contratos quitados há mais de 05 anos, incumbência
que deve ser realizada pelo
juízo
primevo
,
logo,
este tribunal deverá limitar sua análise ao requerimento recursal de reforma
da sentença
, qual seja, a não apresentação de todos os contratos.

O vínculo contratual é fato incontroverso
nos autos. A
parte autora apresentou diversos contracheques
onde
é possível localizar os descontos
realizados pelo banco direto na fonte pagadora
, bem como o próprio banco indicou a existência
dos seguintes contratos:
n.º 21-1703422/10 21-1708138/10 20-1017196/11 20-1205355/12 25- 1597987/13 20-1665805/13 25-1665923/13 21-2044734/13 20-12044701/13 25- 2543217/14 25-2543281/14 20-2978733/14 20-3908792/15 20-4287477/16 25- 4441929/16 25-4458303/16 25-4914898/17 20-5114055/17.

Nesse sentido, apresentar apenas 03 dos 18 contratos indicados, sendo que 13 deles foram objeto de requerimento da inicial, pode se considerar como não cumprida a determinação do juízo
a quo
sobre a exibição dos documentos.

É certo que o não cumprimento da obrigação provoca o juízo a aplicar medidas que obriguem o cumprimento da ordem judicial, como aplicação de multa coercitiva ou, até mesmo, a busca e apreensão dos documentos, o que não foi realizado. Ademais, dar manutenção a esta sentença provocaria falha na prestação jurisdicional, já que a parte Autora enfrentaria dificuldades no ajuizamento de uma nova demanda preparatória.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE
EXIBIÇÃO
DE DOCUMENTOS - FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA PARA O CASO DE
DESCUMPRIMENTO
– POSSIBILIDADE – PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 400 DO CPC - VALOR – RAZOABILIDADE – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – PRETENSÃO RESISTIDA – POSSIBILIDADE - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I -
Descumprimento
da ordem de
exibição
de documento que autoriza a incidência de multa coercitiva
Arts
. 139, IV, 400, parágrafo único, e 403, parágrafo único, CPC/2015

II - A compreensão de que, nas ações cautelares de
exibição
de documentos e
produção

antecipada
de
provas
, em razão dos princípios da sucumbência e da causalidade, apenas haverá a condenação ao pagamento
de honorários advocatícios quando estiver demonstrada a resistência à
exibição
dos documentos, o que ocorreu in
casu
.

(N.U 1003604-82.2022.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/02/2024,
Publicado
no DJE 05/03/2024)

Nesse sentido, a anulação da sentença recorrida é à medida que se impõe.

Com essas considerações, conheço e recurso e
DOU
-LHE
PROVIMENTO

para reformar a sentença e determinar o retorno dos autos ao primeiro grau para a continuidade no feito na busca pela exibição de todos os documentos requeridos na exordial
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2024